Tribunal: TJSP
Processo: 0010345-55.2024.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. Decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido. Reforma. Cabimento do livramento condicional. Sentenciado que reúne os requisitos objetivo e subjetivo previstos no artigo 83 do Código Penal. Sentenciado que ostenta bom comportamento carcerário, não tendo ostentado falta grave recente. Desnecessidade de o sentenciado permanecer em regime

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. Decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido. Reforma. Cabimento do livramento condicional. Sentenciado que reúne os requisitos objetivo e subjetivo previstos no artigo 83 do Código Penal. Sentenciado que ostenta bom comportamento carcerário, não tendo ostentado falta grave recente. Desnecessidade de o sentenciado permanecer em regime intermediário para que lhe seja concedido o livramento condicional, diante da ausência de previsão legal. Precedentes do STJ. Recurso provido.